Tribunal: TJSP
Processo: 1019089-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade recursal, por deserção - Ausência de complemento do preparo recursal, após concessão de prazo para tanto – Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.